Tribunal: STF
Processo: ARE 1468843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    APELAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO ISS - Insurgência quanto as alterações introduzidas pela Lei n. 17.719/2021 quanto a base de cálculo para o recolhimento de ISS pelas sociedades uniprofissionais. Segurança concedida para assegurar às sociedades de advogados associadas e filiadas às Impetrantes, o direito de declarar e recolher o ISS devido pelas sociedades profissionais sem as alterações introduzidas pela Lei 17.719/21 no artigo 15 da Lei 13.701/03. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 109, I; 145, § 1; e 156, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Justiça Federal possui a atribuição para processar e julgar as ações que tenham como parte entidade pública federal.



    Sustenta-se violação ao art. 97 da CF/88, em razão de o juízo de origem ter afastado a incidência do art. 15, §12º, da Lei 13.701/03, na redação dada pela Lei Municipal 17.719/21, sem prévia manifestação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Argumenta-se que, ao afastar o art. 13 da Lei 17.719/2021 com o argumento de que estaria em desacordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68 (o qual foi recepcionado pela CF/88 com o status de lei complementar), o tribunal de origem está, em verdade, declarando a inconstitucionalidade formal da lei municipal, por adentrar em matéria reservada à lei complementar de caráter nacional. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto-lei nº 406/68) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou os parâmetros para o pagamento do ISS pela parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O E. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 406/68, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que a integra.



    (...)



    Assim, o direito das sociedades de advogados ao recolhimento especial de ISS é garantido independentemente do conteúdo de seus atos constitutivos. 



    Insurgem-se as entidades apeladas contra o pagamento do ISSQN com base nos parâmetros fixados pela Lei Municipal nº 17.719/21. 



    A Lei nº 17.719/2021, aprovada no fim de 2021, estabeleceu faixas progressivas de receita bruta mensal para a tributação pelo ISS das sociedades uniprofissionais da cidade de São Paulo. A partir de 27 de fevereiro de 2022, o imposto será cobrado progressivamente, levando em consideração o número de profissionais habilitados.



    O art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68, recepcionado pela CF/88 com o status de lei complementar, estabelece que as sociedades uniprofissionais de advogados estão sujeitas à tributação fixa prevista ou variável, desde que seja da própria natureza do serviço prestado. 



    Porém, o artigo 13 da Lei nº 17.719/2021, , alterou o parágrafo 12 do artigo 15 da Lei n° 13.701/03, que passou a prever faixas de receita bruta mensal para determinar o valor de imposto devido, conforme abaixo transcrito:



    (...)



    No entanto, a Lei Municipal 17.719/2021, ao inserir os §§ 12º e 13º no art. 15, da Lei 13.701/2003, afrontou diretamente o art. 9º, §§1º e 3º, do DL 406/68, pois impõe progressividade do ISS com base na receita bruta mensal presumida da sociedade uniprofissional de advocacia; ignora que o ISS das sociedades profissionais deve ser calculado mediante aplicação do mesmo critério a cada um dos profissionais habilitados que prestem serviços por intermédio da sociedade; e viola o critério da uniformidade de tratamento entre os serviços profissionais prestados de maneira individual e aqueles prestados em sociedade, como bem pontuou as apeladas em suas contrarrazões”. (eDOC 13, p. 5-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. TIPO SOCIETÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280. 1. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários cinge-se ao âmbito infraconstitucional e a análise de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.362.998 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.8.2022)



    Cito, em situação análogo ao dos autos a seguinte decisão monocrática: o ARE 1.446.219, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.7.2023.



    Por fim, registro que não há que se falar em violação ao art. 97 da CF, uma vez que, no presente caso, não houve declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade nem de incompatibilidade de norma jurídica com a Constituição Federal que reclamasse a sujeição da questão à regra da reserva de plenário, mas apenas a aplicação sistemática de normas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE-AgR 959.178, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente